Tribunal: CARF
Processo: 15374.966425/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966425/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.376 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR.
SÚMULA CARF No 84. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELA
IN SRF No 600/2005. DEMANDA DE NOVA ANÁLISE.
É possível a caracterização de indébito a título de estimativa recolhida
indevidamente ou a maior. Desse modo, fica afastada a vedação imposta pela
IN SRF no 600, de 2005, e devem ser materialmente analisadas a procedência e
a quantificação do direito creditório pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar nulo o
Acórdão DRJ no 12-54.264 e, com base na Súmula Vinculante CARF no 84, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem
para que seja analisado o direito creditório pleiteado e a compensação pretendida pela
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano
Goncalves, Murillo Lo Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966425/2009-59
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966425/2009-59

Relatório
Trata-se do Recurso Voluntário de fls. 118 a 127, interposto pela Contribuinte
acima identificada, em face do Acórdão no 12-54.264 (fls. 102 a 109), proferido em 26/03/2013
pela 4a Turma da DRJ/Rio de Janeiro, que manteve o Despacho Decisório de fl. 86.
Por meio do referido Despacho Decisório, expedido em 07/10/2009, a Autoridade
competente da Derat/Rio de Janeiro não homologou a Declaração de Compensação (DComp) no
41934.85557.150607.1.3.04-9170, transmitida pela Interessada em 15/06/2007, sob o
fundamento único de “tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período”.
Em sua defesa perante o órgão julgador de primeira instância, a Contribuinte
primeiramente sustentou que a vedação que fundamentou o Despacho Decisório, prevista na IN
SRF no 600, de 2005, não tem base legal. Em seguida, para fins de demonstrar a origem de seu
direito, esclareceu que apurou em DIPJ estimativa de CSLL do mês de dezembro de 2004, no
valor de R$ 24.915.861,92, e em DCTF vinculou a esse débito a parcela de R$ 15.932.096,89
que à época estava com exigibilidade suspensa em razão de liminar proferida em mandado de
segurança. Nesse sentido, alega que apenas restava pagar a diferença de R$ 8.983.765,03, mas
que, devido a um erro, recolheu o montante de R$ 16.088.751,18, fato esse que, no seu
entendimento, deu origem ao crédito ora pleiteado, no valor de R$ 7.104.986,15.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ afastou o fundamento
único do Despacho Decisório, por entender que estimativa paga a maior pode, sim, constituir
direito creditório passível de restituição ou compensação. Todavia, acrescentou que, à luz do que
dispõe o art. 170-A do Código Tributário Nacional, como a parcela de R$ 15.932.096,89 ainda
se encontrava em discussão no Poder Judiciário, não estavam preenchidos os pressupostos legais
de liquidez e certeza do crédito tributário, para que a parcela que alega ter pago a maior pudesse
ser objeto de compensação. Dessa forma, reconheceu apenas a diferença R$ 156.654,29, entre o
valor do DARF pago (R$ 16.088.751,18) e o montante objeto de ação judicial não transitada em
julgado (R$ 15.932.096,89).
Contra a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora sob exame em que, de início, afirma que “o crédito acumulado pela Recorrente
e apresentado em DCOMP não decorre de decisão judicial pendente de trânsito em julgado, mas
sim de DARF recolhido a maior”. Nessa mesma linha, acrescenta que “não há dúvidas, pois, de
que o indébito utilizado na compensação realizada pela Recorrente advém de pagamento a maior
de DARF, motivo pelo qual a vedação apresentada pela decisão recorrida baseada no art. 170-A
do Código Tributário Nacional não se aplica ao caso concreto”.
Quanto à existência de discussão judicial referente a parte do débito declarado
naquele mesmo período de apuração, a Recorrente aduziu o seguinte:
12.
E, o fato de haver, para o período em que foi efetivado o pagamento equivocado
do DARF, débito de CSLL em discussão judicial, com a exigibilidade suspensa, não pode
ser capaz de alterar a natureza do indébito da Recorrente, sob pena de limitar-se a
compensação sem previsão legal nesse sentido.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966425/2009-59

13.
O débito naquele momento inexigível, se devido, pode e deve ser cobrado pela
Administração Pública. No caso concreto, aliás, a própria Recorrente, em determinado
momento, desistiu da discussão que vinha sendo travada nos autos do Mandado de
Segurança no 2004.51.01.00315-13, renunciando ao direito que vinha sendo questionado
no processo e incluindo os débitos a ele vinculados no programa de parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/09 (doc.03).
14.
Noutros termos, o débito que foi declarado pela Recorrente em sua DCTF como
inexigível e que serviu como fundamento equivocado da decisão recorrida pera negar a
compensação apresentada, no momento, já se encontra inclusive sendo pago
parceladamente, o que demostra a irrazoabilidade do fundamento utilizado na decisão
recorrida. A ser mantida aquela decisão, portanto, chegar-se-ia ao absurdo de impedir a
utilização de um crédito legítimo baseando-se em débito que, no momento, permanece
inexigível, nos termos do art. 151, inciso VI do Código Tributário Nacional e que vem
sendo pago pela Recorrente.
15.
Ademais, agir como pretendeu a decisão recorrida ao não reconhecer o crédito
decorrente de pagamento a maior de DARF por conta da existência de débitos que se
encontravam inexigíveis por força de decisão judicial, é realizar, por vias transversas,
compensação de ofício inobservando todas as normas que a lastreiam, ao alvedrio
completo das disposições específicas contidas na Instrução Normativa 1.300/12 (art. 61 e
seguintes). Afronta, portanto, o Princípio da Legalidade em sua perspectiva positiva, que
imputa à Administração Pública a responsabilidade de agir exclusivamente baseada em
lei.
[...]
Por fim, a Contribuinte requer o provimento de seu Recurso Voluntário para que
seja reformada a decisão recorrida, reconhecido seu direito e homologada sua compensação.
Caso assim não se entenda, requer que o feito seja convertido em diligência para que seja
verificada a procedência do crédito declarado nesta compensação.
É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966425/2009-59

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razão
pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente pretendeu compensar parte de pagamento
efetuado a título de estimativa mensal de CSLL, mas a Autoridade competente da Derat/Rio de
Janeiro não reconheceu seu crédito sob o fundamento único de tratar-se de estimativa mensal,
“caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”,
conforme determinava o art. 10 da IN SRF no 600, de 2005.
Ocorre que a fundamentação do Despacho Decisório não se coaduna com o
entendimento cristalizado na Súmula Vinculante CARF no 84, abaixo reproduzida:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa.
Nesse mesmo sentido também entendeu o órgão julgador de primeira instância,
que corretamente afastou a vedação contida na IN SRF no 600, de 2005. No entanto, em vez de
determinar que nova análise fosse efetuada pela autoridade competente da Derat/Rio de Janeiro,
a própria DRJ adentrou ao mérito do direito creditório pleiteado, e introduziu no feito nova
fundamentação, agora lastreada no art. 170-A do CTN.
Assim colocada a questão, no meu modo de ver, trata-se do típico caso de se
declarar nula a decisão da DRJ, à luz do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Primeiro, por ter invadido a competência da Derat para analisar originariamente o
direito creditório. Sim, pois a Derat nem mesmo iniciou a análise do crédito. Interrompeu o
procedimento antes mesmo de iniciar, baseando-se no simples fato de se tratar de estimativa
mensal.
Segundo, porque, ao introduzir uma inovação nos fundamentos para o
indeferimento do pedido, a DRJ feriu o direito de defesa da Recorrente, haja vista que prolatou
uma decisão da qual resultou supressão de instância. Nesse sentido, não se pode olvidar que a
própria argumentação agora trazida pela Recorrente revela que a questão levantada pela DRJ é,
no mínimo, controversa, e caso não se leve adiante a anulação do Acórdão recorrido, a discussão
sobre esse novo fundamento somente seria travada neste Colegiado de segunda instância.
Desse modo, como a única decisão válida proferida até o presente momento neste
processo é aquela consubstanciada pelo Despacho Decisório de fl. 86, que não homologou a
DComp em tela sob o fundamento único da vedação contida no art. 10 da IN SRF no 600, de
2005, entendo que os autos devem retornar à Unidade de Origem para que seja analisado o
direito creditório pleiteado e a compensação pretendida pela Recorrente, sob o amparo da
Súmula Vinculante CARF no 84.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.376 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966425/2009-59

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de declarar nulo o Acórdão DRJ no 12-54.264 e,
com base na Súmula Vinculante CARF no 84, de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja analisado o direito
creditório pleiteado e a compensação pretendida pela Recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital